Tribunal: CARF
Processo: 13227.721449/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.721449/2017-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.772 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BNCS
Recorrente
CICLO CAIRU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson
Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de Tarsis
Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Auto de infração (efls. 3 vol. 1) lavrado para IRPJ (R$ 19.988.417,34) e CSLL
(7.195.827,34), referentes ao ano-calendário de 2013, versa sobre dedução de perda no
recebimento de créditos, royalties, exclusões indevidas de subvenções governamentais, glosa de
encargos de depreciação e compensação indevida de prejuízo fiscal e de BNCS.
A Impugnação foi apresentada às efls. 4087 vol. 1.
Às efls. 286 vol.2 vem a resposta da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013 SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO E SINCRONISMO. Os valores correspondentes ao
benefício fiscal de redução de ICMS, decorrentes da obtenção de créditos presumidos, que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à
implantação ou expansão de empreendimento econômico, não se caracterizam como subvenção
para investimento, devendo ser computados na determinação do lucro real. ROYALTIES.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13227.721449/2017-59
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721449/2017-59

CESSÃO DE MARCA. PAGAMENTOS INDIRETOS A DIRIGENTES. VEDAÇÃO. Verificado
o pagamento indireto de royalties a sócios da empresa pagadora, incide a vedação de que trata o
art. 353, I, do RIR/99. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE. É nulo o negócio
jurídico que aparentarem transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente
transmitem. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. A depreciação acelerada, aplicada em função do
número de horas diárias de operação, destina-se aos bens móveis utilizados na produção,
descabendo o uso da espécie ao valor dos edifícios e construções. PERDAS COM CLIENTES.
REGISTROS CONTÁBEIS. INSUFICIÊNCIA. Correta a glosa de deduções relacionadas a perdas
no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica, diante da ausência de
registros contábeis e demonstrativos que permitam aferir o respeito aos limites legais de
dedutibilidade. MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA Comprovada a intenção dolosa de
reduzir o lucro líquido do período, com o fim de impedir a ocorrência, no todo ou em parte, do
lucro real, deve-se aplicar a multa qualificada sobre o imposto devido decorrente da infração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-calendário:
2013 MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA Comprovada a intenção dolosa de reduzir o
lucro líquido do período, com o fim de impedir a ocorrência, no todo ou em parte, da base da
cálculo da CSLL, deve-se aplicar a multa qualificada sobre a contribuição devida decorrente da
infração. LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS. COFINS. Aplica-se às contribuições sociais
reflexas, no que couber, o que foi decidido para o IRPJ, dada a íntima relação de causa e efeito que
os une. Impugnação Improcedente
O Recurso Voluntário foi juntado às efls. 329 vol. 2.
Defende que a dedução das subvenções para investimento vem sendo aceita pelo
CARF sem as mesmas exigências do Parecer Normativo 112/78. Outras decisões citadas pela
Recorrente, citam 3 requisitos para gozo do incentivo: “(i) a intenção do subvencionador de
destiná-las para investimento; (ii) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e (iii) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico.”
Nos termos da legislação tributária, a única exigência prevista em Lei para
permitir a exclusão da subvenção para investimento da apuração do IRPJ e CSLL seria que os
valores apurados constassem como “reserva de capital”, ou seja, que os valores obtidos com a
subvenção não fossem distribuídos no resultado da empresa, podendo ser utilizado tais valores
apenas para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, condição esta integralmente
cumprida pela Recorrente, segundo ela.
Além do mais, recentemente foi editada a Lei Complementar 160/2017, que
afastou qualquer exigência não prevista no Decreto-Lei 1.598/77, para que se considere a
subvenção como sendo para investimento. O art. 30 da Lei 12.973/2014 prevê: “§ 4o. Os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo. § 5o. O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive
aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.”
Quanto à compensação de prejuízos fiscais e BNCS, tais prejuízos se formaram
com saldos de 2011 e 2012, ainda em discussão administrativa. Por isso, pede que se aguarde o
julgamento daqueles feitos (processos administrativos no. 13227-720.349/2016-24; e, no. 13227-
720.359/2016-60) para que se conclua pela existência ou não do credito.
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721449/2017-59

No que tange aos royalties, alega que não foram pagos a sócios da Recorrente e
que não seria necessário o registro no INPI. Além disso, as regras não se aplicariam à CSLL.
No que se refere aos descontos feitos por conta de depreciação, foram feitas
exclusões de depreciação acelerada para bens imóveis, quando a fiscalização entende que só
podem ser feitas para bens móveis.
Esclareceu a Recorrente que se trata de depreciação de máquinas, equipamentos e
ao prédio onde exerce suas atividades. E quanto ao prédio, não foi considerado o terreno.
Realizou a depreciação nos termos do RIR/99.
Por fim, sobre as perdas no recebimento de créditos, “muito embora as perdas
tenham sido glosadas pela inobservância à regra inscrita no art. 341 do Regulamento do
Imposto de Renda, importante salientar que a recorrente efetuou o lançamento a débito na conta
de resultado e a crédito na conta caixa, de forma que o desatendimento ao regulamento nada
mais é do que um mero erro contábil, que pode facilmente ser corrigido. Porém, o erro contábil
em relação ao registro das operações não desnatura o direito da recorrente de efetuar os
descontos com as perdas, desde que comprovadamente tenha incorrido nestas”.
Requer ainda seja reconhecido que a empresa TOR Empreendimentos possui
propósito negocial, não tendo sido criada, portanto, como empresa veículo para dedução dos
valores pagos a título de Royalties, conforme fundamentação acima, devendo ser julgada
procedente a defesa ou, não sendo este o caso, seja ao menos readequada a multa de 150%
aplicada à impugnante para 75%, haja vista inexistir fraude, dolo ou simulação no presente caso.
Impetrou mandado de segurança (efls. 380 vol. 2) em razão de, por força do art.
24 da Lei 11.457/2007, ser obrigatória proferir-se decisão administrativa no prazo máximo de
360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
No caso da empresa, como apresentou recursos em 2017, 2018 e 2019, o CARF deveria proferir
decisão em todos os processos atendendo a lei, o que não ocorreu.
O Juízo decidiu: “CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para
determinar à Autoridade Coatora que sorteie os recursos, no prazo de 30 dias; havendo sorteios,
contar-se-á, a partir do sorteio, o prazo regimental de 180 dias estipulado no art. 50 do Anexo II
do RICARF, para decisão final.”
Na véspera do julgamento no CARF (15/05/2023) foram juntados diversos
documentos pela empresa, que foram aceitos por esta julgadora.
Chegando assim, esse processo a minha relatoria.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.

O Recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele conheço.
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.772 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721449/2017-59

É importante registrar que um dos temas debatidos nesse caso (a compensação de
prejuízos fiscais), depende diretamente de decisão judicial da empresa nos autos em que discute
a exclusão da subvenção para investimentos.
Como a Fiscalização salientou e a própria empresa confirmou, o tratamento fiscal
dado a subvenção para investimento influencia diretamente no saldo de prejuízo fiscal e na base
negativa de CSLL.
Nos outros 2 PAs em que isso ocorreu, julgados por mim, a solução foi converter
o julgamento em diligência para suspender o processo administrativo, que permanecerá no
aguardo de uma solução judicial definitiva que permita apurar o saldo correto de prejuízo fiscal e
de base negativa, partindo dos valores porventura excluídos de subvenção para investimento.
O mesmo deve ocorrer aqui, ou seja, o presente processo deve ficar suspenso até
decisão definitiva na esfera judicial do tratamento ser dado à subvenção para investimentos, que
interferem diretamente na apuração do prejuízo fiscal e na BNCS.
Os demais itens debatidos no presente PA restarão prejudicados, não poderão ser
definidos agora, devendo aguardar o retorno do processo ao CARF, após o período de suspensão
do processo. Aí, sim, serão devidamente julgados.
DISPOSITIVO
Isto posto, determino a conversão do julgamento em diligência, para aguardar o
julgamento da ação judicial que cuida da subvenção para investimento, sendo que a fiscalização
deve apreciar o reflexo dessa decisão judicial na compensação do prejuízo fiscal e na BNCS,
retornando depois o processo ao CARF para finalizar o julgamento dos demais itens discutidos.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.

Fl. 5162
DF CARF MF
Original